Tribunal: TJBA
Processo: 8060673-67.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8060673-67.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: CARLOS ALBERTO DE JESUS DA SILVA Advogada: JULIANA CASTRO DE ANDRADE GAVAZZA APELADO: MUNICÍPIO DO SALVADOR Procurador: ACORDÃO APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. APRESENTAÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. INOBSERVÂNCIA DE INTEGRAL GARANTIA DO JUÍZO. NECESSIDADE. INTELIGÊNCIA DO § 1º, DO ARTIGO 16, DA LEI 6.830/80. EXCEPCIONALIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA PATRIMONIAL DO DEVEDOR. INCOMPROVAÇÃO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO, SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. JULGADO MANTIDO. APELO DESPROVIDO. VISTOS, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8060673-67.2021.8.05.0001, em que figuram como demandantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.